Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704560-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VILIENE ARAUJO DE ARAUJO AGRAVADO: GLAUCIA COUTINHO ARAUJO, RODRIGO OTAVIO TELES COUTINHO NETO, EMANUEL JOSUE FROTA COUTINHO DECISÃO VILIENE ARAUJO DE ARAUJO, terceira interessada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 220885830, autos originários) proferida no inventário ajuizado por Antonia Araujo Bento, Gláucia Coutinho Araujo e Rodrigo Otavio Teles Cotinho Neto, para a partilha dos bens deixados por Arimateia Coutinho Neto, falecido em 30/9/2012, que indeferiu o seu pedido para depósito da importância correspondente a R$ 85.000,00 referente à cota parte do falecido do imóvel que teria adquirido e, por consectário lógico, alvará para transferência do bem para sua titularidade, in verbis: “Cuida-se de Inventário ajuizado por Antonia Araujo Bento, Gláucia Coutinho Araujo e Rodrigo Otavio Teles Cotinho Neto, para a partilha dos bens deixados por Arimateia Coutinho Neto, falecido em 30/09/2012, conforme certidão de óbito juntada no ID 41524744. O processo foi sentenciado(ID185430987), homologando-se a partilha de ID 182210250. VILIENE ARAÚJO DE ARAÚJO desarquiva o processo e requer na petição de ID217939436 .autorização deste juízo para depósito da importância correspondente a R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) referente a compra por ele efetuada em 03 de abril de 2012 de Fernando Antonio Vasconcelos Frota, Maria das Graças Frota Pontas, Rosaceli Frota Coutinho, Jorge Luiz Frota Marinho e Hans Fernando Frota Marinho o imóvel adquirido por sucessão, apartamento no 201 Bloco K da SQS 205, situado na Asa Sul – Brasília/DF. Rosaceli Frota Coutinho foi casada com o falecido ARIMATEA COUTINHO NETO. Relatei. Decido. Como já informado, o presente feito foi sentenciado, ocorrendo a homologação da partilha dos bens deixados por ARIMATEA COUTINHO NETO. O imóvel denominado apartamento no 201 Bloco K da SQS 205, não foi sequer partilhado neste autos. Portanto, o pedido de ID217939436 não pode ser processado neste feito já extinto.. Ademais, eventual demanda de adjudicação compulsória deve ser processada no juízo cível, pelo seu caráter eminentemente obrigacional, como se observa do entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. INTERESSE JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Na presente hipótese a ação de adjudicação compulsória foi inicialmente distribuída, por dependência, ao Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pois ali tramita o processo de inventário. 1.1. Ao invocar o "princípio do juiz natural" o referido Juízo determinou a distribuição aleatória dos referidos autos, que foram redistribuídos ao Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. 1.2. Foi suscitado conflito negativo de competência. 2. A ação de adjudicação compulsória versa a respeito do interesse do adquirente em obter o necessário registro do título de aquisição do domínio de imóvel no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. Trata-se de vínculo jurídico de caráter obrigacional, pois apenas com o aludido registro haverá a transferência do domínio do bem ao adquirente. 2.1. Apesar de compor o imóvel em questão o acervo dos bens passíveis de sucessão universal a ação de adjudicação não compartilha os mesmos elementos de atribuição da competência exigidos para a ação de inventário, pois a promessa de compra e venda foi celebrada, evidentemente, no momento em que o promitente vendedor ainda era vivo. 2.2. Ademais, a ação de inventário não produz vis atractiva em relação à demanda de natureza cível em exame, pois não é o caso de conexão. Com efeito, estamos a tratar de distintos critérios de competêcia absoluta em razão da matéria. 3. Conflito negativo de competência admitido e rejeitado para declarar competente o Juízo suscitante (Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia), reputando válidos os atos processuais praticados anteriormente por ambos os Juízos. (Acórdão 1364727, 07067576520218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, indefiro o pedido de ID217939436 . Arquivem-se os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, o qual já estava definitivamente arquivado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora